Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-46.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006900-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA - CPF: 293.159.211-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006900-46.2018.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO
:
HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1006900-46.2018.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO
:
HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Ação de Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Henrique Longuinho de Arruda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
extinguiu o feito
,

com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELAÇÃO
: o Apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, que peticionou no feito em todos os momentos instados pelo Magistrado, bem assim que o processo foi extinto sem sequer ter sido intimado pessoalmente para dar andamento no feito, motivo pelo qual pugna pela anulação da anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006900-46.2018.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO
:
HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Ação de Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Henrique Longuinho de Arruda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
extinguiu o feito
,

com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão com fulcro no Decreto-Lei n.911/1969, ajuizada
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Henrique Longuinho de Arruda, em que o autor objetiva a
busca e apreensão do veículo marca: RENAULT, modelo: Logan Aut 1.0 16V, ano fabricação: 2008, cor: preta, Chassi: 93YLSR0RH9J111537, Placa: NJK0098, objeto do Contrato n. 101429493, com clausula de alienação fiduciária.

Consta dos autos que a liminar foi deferida (Id. 56191954 - pág. 1-2) e o bem foi apreendido em mãos de terceiro, porém, o réu não foi localizado (Id. 56191961 - pág. 1).

O autor requereu que fosse efetuada consulta de endereços do requerido pelos sistemas conveniados BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD e SERASA, o pedido de consulta pelo INFOJUD foi indeferido pelo Magistrado, porém, a parte autora declinou novo endereço do demandado e requereu novamente a sua citação por carta, cuja correspondência fora devolvida pelos Correios com o carimbo de “endereço desconhecido” (Id. 56191983 - pág. 1).

Vê-se que, nas oportunidades seguintes, o autor requereu, por diversas vezes, a expedição de ofícios para órgãos públicos, para companhia de telefonia e para concessionárias de energia, todos os pleitos foram indeferidos pelo Magistrado e determinada a intimação, via DJe, para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito (Id. 56191987 - pág. 1-2, Id. 56191990 - págs. 1-2, Id. 56191994 - pág. 1-2).

Quando da última decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a companhia de telefonia (OI, VIVO, CLARO), foi certificado o decurso de prazo para o autor (Id. 56191995 - pág. 1).

Na sequência, foi proferida a sentença de extinção do feito por abandono (Id. 56191996 – págs. 1-2).

E contra esta decisão recorre o requerente.

Pois bem.

De todo processado, tem-se que, de fato, a parte requerente, aqui Apelante, não foi intimada
pessoalmente
para andar andamento no feito.

Com efeito, a extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento no processo e suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.

A propósito:

“
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.
” (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1º) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).
” (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias
.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020